Tribunal: TJPA
Processo: 0011708-46.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011708-46.2015.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO MINISTERIAL PARA A GARANTIA DE TRATAMENTO DE SAÚDE DA INTERESSADA. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER DOS ENTES FEDERATIVOS DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STF E STJ. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA DE SAÚDE. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011708-46.2015.8.14.0005

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor de Sentença prolatada pela
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA
, que nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, julgou procedente o pedido inicial na defesa do interesse de Ruth Silva Viana para tratamento de saúde, em desfavor do
Município de Altamira
e
Estado do Pará
, confirmando os termos da decisão que concedeu a medida liminar pleiteada no presente caso.

Do que se extrai dos autos, a paciente-substituída Ruth Silva Viana, após acidente de trânsito e ter sofrido fratura no braço, necessitou em caráter de urgência realizar cirurgia ortopédica, via Tratamento Fora do Domicílio – TFD, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Diante disso, o
parquet
ajuizou ação civil pública requerendo a condenação do Estado do Pará à realização do tratamento médico pleiteado.

O Juízo
a quo
deferiu tutela antecipada. (ID n. 8683021, p. 07/ID n. 8683027, p. 04)

Em sentença, o d. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, e, por oportuno, transcrevo, na parte que interessa, o dispositivo da sentença (Id. n. 8683064/ID n. 8683065, p. 07):

“(...) JULGO PROCEDENTE o pedido articulado na exordial pelo Ministério Público na defesa de interesse individual indisponível de RUTH SILVA VIANA, em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTAMIRA e ESTADO DO PARÁ, confirmando os termos da decisão que concedeu a medida liminar pleiteada no presente caso. Em consequência JULGO EXTINTA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO(...) promovo a exclusão das astreintes anteriormente fixadas e a fim de determinar o bloqueio judicial, via SISBAJUD(...).”

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de Apelação Cível (ID n. 8683069), alegando que o art. 196 da CF não assegura a destinação de recursos públicos a uma situação individualizada, como a da parte apelada. Destaca que o ente público municipal recebe recursos financeiros para arcar com o tratamento de seus pacientes, não podendo o Estado do Pará arcar com esse custeio, em detrimento de todos os investimentos já realizados em prol da saúde público em todo o território estadual.

Aduz a impossibilidade da execução provisória das astreintes e impossibilidade de decretação de Sequestro de Verbas Públicas, as quais, só podem ser objeto de satisfação de créditos reconhecidos judicialmente quando as decisões já não possam ser reformadas pela ocorrência do trânsito em julgado, bem como mediante o procedimento do precatório requisitório ou da requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

Alega desrespeito à regra constitucional sobre o regime de precatório vez que o bloqueio direto e a liberação de verbas em favor do credor só é permitido pelo ordenamento jurídico em um único caso, conforme destaca Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis: “o sequestro, a partir da Emenda Constitucional n.º 62/2009, passou a ser possível somente para o caso de preterição na ordem de inscrição do precatório e, bem ainda, para o caso de 'não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito”. Igualmente, o sequestro será efetivado tão somente por ordem do Presidente do Tribunal que expediu a ordem descumprida e depois de ouvido o chefe do Ministério Público.

Por fim, o Estado do Pará requer seja conhecida e provida a presente apelação para reformar a sentença do MM. Juízo
a quo
.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
, do recurso. (ID n. 8683074)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 10187320)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se o mérito da questão sobre a legalidade da decisão emanada pelo Douto Juiz que condenou o os réus a garantir tratamento de saúde à interessada (cirurgia ortopédica, via Tratamento Fora do Domicílio – TFD).

Como cediço, o direito à saúde está previsto na Constituição Federal como uma garantia fundamental, elencada no seu art. 6º. Deste modo, é tida como um direito público subjetivo, indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido.

Ademais, no tocante a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e o dever de prestação de sua assistência, há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Outrossim, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

No mesmo sentido, é o posicionamento sedimentado pelo Pretório Excelso e pelo colendo Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. SÚMULAS 150, 224 E 254 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao assentar na ementa do acórdão que "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente."

2. In casu, é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), o Pleno do STF não acolheu todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachim.

3. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar o litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793.

4. Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

5. Cumpre ressaltar que, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário da União, é certo que a emenda à inicial para a inclusão de um litigante no polo passivo da lide somente pode ser admitida a pedido da parte demandante, antes da citação ou até o saneamento do feito, nesse último caso com o consentimento do(s) réu(s), já que esse constitui o momento de estabilização da demanda.

6. Efetivamente, não se pode negar à parte que não quer demandar contra a União seu direito de opção inerente à solidariedade, impelindo-a a emendar a inicial para incluir no feito ente que não é litisconsorte necessário.

7. No caso concreto, como o Juízo Federal, em decisão não recorrida, reconheceu expressamente a inexistência de litisconsórcio passivo necessário da União, concluindo pela sua ilegitimidade passiva, e levando em consideração tratar-se de medicamento registrado na Anvisa, deve ser declarada a competência do Juízo Estadual para o processo e o julgamento da demanda, nos termos das Súmulas 150 e 254 do STJ.

8. Por fim, esclareça-se que não se está refutando, in casu, o disposto na Súmula 224/STJ, segundo a qual: "Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos, e não suscitar conflito". Com efeito, por se observar que as dúvidas sobre a interpretação do Tema 793 do STF estão gerando decisões em sentidos diversos, tanto na Justiça Estadual, como na Justiça Federal, o que traz instabilidade e insegurança jurídica, causando também prejuízo às partes demandantes em tais feitos, que constituem demandas cujas pretensões são como regra urgentes, torna-se fundamental a manifestação do STJ, de modo a reafirmar sua jurisprudência que já se encontra consolidada, definindo-se imediatamente o Juízo competente para julgamento da causa.

9. Agravo Interno não provido.

(AgInt no CC n. 188.209/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Por fim, no tocante a alegação de impossibilidade de substituição das astreintes bloqueio de verbas públicas para garantia de tratamento de saúde, de igual modo não merece prosperar, haja vista o posicionamento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, permitindo tal situação, sobretudo de modo a garantir a efetiva concretização do direito almejado, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DE MULTA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - A irresignação está centrada no fato de ter sido afastada a multa aplicada quando da decisão liminar, em razão de que, até a interposição recursal, não lhe ter sido entregue o respectivo aparelho para garantia de sua saúde, in verbis: "Que conheça o presente Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, dando vista ainda ao ilustre representante do Ministério Público, e após isso, seja dado ao presente TOTAL PROVIMENTO a fim de reformar o respeitável Acórdão de fls. 106-124 prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul para condenar o Recorrido a pagar em favor da Recorrente a multa diária estipulada em decisão liminar às fls. 51-56 tendo em vista que até o presente momento não foi entregue o aparelho médico pleiteado em sede de writ, mesmo tendo o Recorrido sido intimado da decisão que o concedia em 06 de Julho de 2016."

II - No entanto, consta dos autos que a recorrente, em 29.11.2016 (posteriormente à interposição de seu recurso), recebeu o referido aparelho (fl. 244).

III - Dessa forma, ainda que parte de seu inconformismo esteja voltado contra o afastamento da multa, o fato é que o acórdão recorrido bem equacionou a controvérsia, e a recorrente obteve seu intento, no que é de se acolher a fundamentação expendida pelo representante do Ministério Público Federal:
"No tocante à reclamada substituição das astreintes pelo bloqueio de verbas públicas, essa Colenda Corte tem o entendimento de que "é lícito ao julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão legal de todas as hipóteses fáticas.

Máxime diante de situação fática, na qual a desídia do ente estatal, frente ao comando judicial emitido, pode resultar em grave lesão à saúde ou mesmo por em risco a vida do demandante [...]Ainda que o CPAP não tenha sido entregue logo após a concessão da medida liminar, deve-se reconhecer que houve a perda superveniente de objeto do recurso ordinário, tendo em vista que, por meio do bloqueio de verbas públicas determinado pelo Acórdão recorrido, o aparelho foi adquirido e entregue à Recorrente". Nesse sentido: RMS n. 54.897/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018; AgRg no REsp n. 1.407.279/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2014, DJe 20/11/2014.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 56.600/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 10/12/2018.)

Nessa esteira de raciocínio, tendo em vista a natureza de direito fundamental do acesso à saúde, devidamente assegurado pela CF/88, bem como a responsabilidade solidária dos Entes Públicos pela proteção integral da saúde, não há óbice à condenação do Estado do Pará conjuntamente com o Município de Altamira, não implicando a condenação em violação à universalidade do SUS.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença vergastada, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/12/2022